Tribunal: STF
Processo: ARE 1569153
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Improbidade administrativa. Ressarcimento ao erário. Imprescritibilidade. Dolo. Independência das instâncias. Rejeição.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a condenação por ato de improbidade administrativa, com obrigação de ressarcimento ao erário.

2. O embargante alega a existência de obscuridade, contradição, omissão e erro material na decisão, buscando a reforma do julgado ao argumento de que não foram abordados todos os fundamentos do recurso, a autonomia das instâncias e a comprovação do elemento subjetivo do dolo.

3. O Tribunal de origem e o acórdão embargado consignaram que o agente público agiu com dolo ao inserir informações falsas em documentos para assegurar isenção de contribuições previdenciárias, reconhecendo a obrigação de ressarcir o prejuízo.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão embargada padece de obscuridade, contradição, omissão ou erro material que justifique a oposição dos embargos de declaração; e (ii) saber se a decisão anterior abordou adequadamente a fundamentação do recurso, a imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário por improbidade dolosa, a independência das instâncias condenatórias e a comprovação do elemento subjetivo do dolo.

III. Razões de decidir

5. As ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso de improbidade administrativa são imprescritíveis, dada a sua natureza iminentemente indenizatória, conforme tema 897 da repercussão geral.

6. A independência das instâncias condenatórias cível, administrativa e penal é um princípio consolidado, de modo que a eventual absolvição na esfera penal não implica necessariamente a impossibilidade de condenação por improbidade administrativa, especialmente no que tange à responsabilidade de ressarcir o erário.

7. A presença do elemento subjetivo do dolo na ação do agente público foi comprovada pelo Tribunal de origem e no acórdão embargado, alinhando-se com o entendimento do tema 1.199 da repercussão geral, que exige a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa previstos nos artigos 9º, 10 e 11 da Lei de Improbidade Administrativa.

IV. Dispositivo e tese

8. Rejeição dos embargos de declaração.

Tese de julgamento: 1. A decisão judicial deve ser devidamente fundamentada, não se exigindo a análise detalhada de cada alegação ou prova apresentada (tema 339). 2. As ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso de improbidade administrativa são imprescritíveis, dada a sua natureza iminentemente indenizatória (tema 897). 3. É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se a presença do elemento subjetivo dolo nos artigos 9º, 10 e 11 da Lei de Improbidade Administrativa (tema 1.199). 4. A retroatividade da Lei 14.230/2021 aplica-se somente para os casos em que tenha havido a prática de atos de improbidade administrativa culposa.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; LIA, arts. 9º, 10, 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, AI-QO-RG 791.292 (tema 339), Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 13.8.2010; STF, RE 843.989 (tema 1.199), Rel. Min. Alexandre de Moraes; STF, Rcl 63.426 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 4.12.2023; STF, Pet 12.693 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 19.8.2024.